Tribunal: STF
Processo: RE 93112
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- Mandado de Segurança.
Ilegitimidade do Município do Rio de Janeiro para recorrer: substituição processual inocorrente.
Incompetência absoluta superveniente, em virtude da fusão Guanabara-Rio de Janeiro, alegada após o julgamento de mérito. Regrada da "perpetuatio jurisdictionis".
Solução consentânea com a lei.
Alteração que não prejudicou o julgamento, nem as partes. Ausência de ato a ser praticado. Exame de direito local (Súmulas 280 e 282) matéria de fato (Súmula 279) e não prequestionamento (Súmula 283).
Dissídio jurisprudencial indemonstrado (Súmula 291).
Recurso Extraordinário não conhecido.